Tribunal: TJBA
Processo: 8061473-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061473-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINA CELIA MORENO ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

**

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRA. REALIZAÇÃO E DESCARTE. IRREGULARIDADE. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SITUAÇÃO PRETÉRITA. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS. PERMANÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Tem o proprietário legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda proposta pela Concessionária que objetiva a obstrução de obras acusadas de irregulares em margens de rodovia e imposição da retirada de entulhos da localidade, inobstante a preservação do direito de regresso contra eventuais esbulhadores da propriedade, em ação própria.

III – A atual inexistência de obra nas margens da rodovia e/ou o descarte de entulho no local não é suficiente para a suspensão da decisão liminar, devendo a mesma ser mantida, sobretudo, a fim de preservar interesses de ordem pública, inclusive, evitar dano ambiental.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8061473-93.2024.8.05.0000
, de Camaçari, em que figuram como
Agravantes
REGINA CELIA MORENO ANDRADE E OUTROS e como
Agravada
CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A – CLN.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA